Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. TAXA SELIC. INPC. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMPORAL. CONSUMATIVA.

1. No caso, nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, solucionada integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão adotada. Mera divergência entre o que a recorrente quer ver prevalecer e a conclusão adotada pelo magistrado não é suficiente a configurar a alegada nulidade.

2. O argumento da agravante no sentido de que “a taxa de juros remuneratórios que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa SELIC, sendo vedada a acumulação com correção monetária”, não pode ser acolhido. O título expressamente definiu incidência juros moratórios de 1% e correção monetária, não foi fixada a atualização do título pela taxa SELIC. Portanto, formada a coisa julgada, não cabe sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 502 do CPC, devendo a referida fase processual observar o título executivo judicial. Vale dizer: “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial” (REsp 1.861.550/DF, Relator: Ministro OG Fernandes, 2a Turma, DJe04/08/2020).

3. No tocante ao argumento no sentido de não configuração de preclusão com relação à matéria de juros e correção monetária, não se desconhece que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal; porém, uma vez apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Assim, mesmo sendo matéria cognoscível de ofício, se a questão já foi analisada em acórdão transitado em julgado, inviável afastar a conclusão positiva quanto à preclusão. 3.1. Embora não se desconheça a natureza de questão de ordem pública dos juros e correção monetária, é "pacífico na jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior" (REsp 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.807.793/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/11/2021.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.